Tribunal: TJDFT
Processo: 0711878-77.2022.8.07.0020
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-03-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete do Juiz de Direito Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0711878-77.2022.8.07.0020 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: MARIA DE FATIMA SILVA VASCONCELOS RECORRIDO: GOL LINHAS AEREAS S.A DESPACHO O processo se encontra incluído na 3a Sessão Ordinária Virtual de julgamento. Como a recorrente apresentou o documento de i.d. 45054630, em que alega se tratar de documento novo, intime-se o recorrido para se manifestar, caso queira, em 48 horas, mantendo-se o processo na sessão. I. Brasília, 28 de março de 2023. Juiz ARNALDO CORRÊA SILVA Relator